Tribunal: TJDFT
Processo: 0722278-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722278-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: MARIA ALICE CASTAGNARO DESPACHO Tendo em vista que a decisão de ID 86632943 dos autos de origem manteve o sigilo de documentos que instruem a petição inicial, as partes devem instruir o recurso com os referidos documentos, eis que são necessários para a análise das alegações recursais. Prazo de 10 dias. A Secretaria da Turma assegurará a manutenção do sigilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator